Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707751-37.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IT ALIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IT ALIMENTOS LTDA - EPP contra o acórdão de ID no 30661682. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela Embargante, intime-se o Embargado, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021 16:52:13. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator